Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738666-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência autuada sob o no 0711154-33.2022.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente a custear ou autorizar “o atendimento domiciliar de "home care", 24 horas por dia, 7 dias na semana, conforme indicado no relatório médico (ID 120261051), inclusive com fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, preparação/administração/manipulação de dieta enteral (gastrostomia), aspiração de vias aéreas superiores (devido ao acúmulo de saliva por dificuldade de deglutição), além de cama com controle de encosto e de membros inferiores, em 72 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. Alega a agravante, inicialmente, que não seria parte legítima para “figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório”. Sustenta que a agravada contratou plano de saúde com a Unimed Araguari, e não diretamente com a agravante. Destaca que apesar de usarem a denominação “Unimed”, são pessoas jurídicas completamente distintas uma das outras, de acordo com a legislação de regência. Salienta que não há comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência concedida na origem, que foi deferida pelo Juízo a quo sem possibilitar agravante o devido contraditório. Verbera também exorbitância do valor fixado a título de astreintes e prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência satisfativa concedida em prol agravada pelo Juízo de primeiro grau, ou, alternativamente, a minoração do valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 34851975). É o breve relatório. Decido. Em relação ao agravo de instrumento, a princípio, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal, em regra, devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. Nesse descortino, denota-se dos autos que a controvérsia em relação à legitimidade passiva ad causam da agravante não foi analisada na decisão agravada. Ainda que tratasse de matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, cumpria ao interessado levantar, primeiramente, nos próprios autos de origem, evitando-se supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, trago julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse toar, percebe-se que o manejo do agravo de instrumento está condicionado ao prévio enfrentamento das questões devolvidas à apreciação pela Instância Revisora. Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre eventual ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda originária, resta impossibilitado o conhecimento deste ponto, porquanto não apreciado na decisão rechaçada. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o Órgão Revisor avance sobre temas não analisados na Instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Portanto, a argumentação atinente à ilegitimidade passiva não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Assim sendo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, considerando que o recurso é tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 25200646), CONHEÇO, EM PARTE, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se, principalmente do laudo médico que acompanha a inicial (ID 120261051), firmado pela Dra. Myrelle Toledo Totoli, CRM/DF 28.602, não ignorando as imagens de ID 120261059 que o agravado se encontra internado em ambiente hospitalar com quadro se saúde bastante debilitado, sendo portador de “ de Doença de Parkinson, Hidrocefalia com DVP com revisão de válvula em janeiro de 2022, cardiopata com insuficiência cardíaca FER, fibrilação atrial crônica (FA), hiperplasia prostática benigna (HPB), portador de tumor de bexiga, transtorno bipolar, AVE prévio, e dor lombar crônica” (ID origem 120337657). Por tais elementos fáticos relativos ao quadro de saúde do autor, ora agravado, somados à indicação pelo médico assistente de continuidade dos cuidados no âmbito familiar (home care), vide ID 120261051 ID 88128352, fl. 4 dos autos de origem), verifica-se presente tanto a probabilidade do direito alegado pelo autor quanto o risco ao resultado útil do processo acaso não concedida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), pelo que andou bem a decisão agravada em concedê-la. Não se verifica nesta instância revisora, ao menos de plano, a probabilidade de êxito do presente recurso, sendo certo, ademais, que a manutenção do participante em ambiente hospitalar ou sua transferência para o ambiente domiciliar não altera o dever de responsabilidade contratual por parte do prestador privado de serviços de saúde suplementar, nem tampouco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo aquela, a bem da verdade, ser até mesmo financeiramente mais vantajoso para a operadora. Repise-se que a apreensão da atual situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento na modalidade indicada, não havendo motivo para reformar a decisão proferida na origem, a qual adequadamente analisou e entendeu presentes, no caso, os requisitos do art. 300 do CPC atinentes à tutela provisória de urgência. Destaca-se, ademais, que não há nos autos elementos que infirmem a indicação médica recomendada à agravada. No que concerne às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, tenho eu não há se falar em desproporcionalidade no montante fixado, considerado a necessidade de se conferir uma efetividade na indução do cumprimento da determinação judicial pela requerida, em função do objeto que fundamenta o litígio. De toda sorte, percebe-se dos autos na origem que a tutela de urgência foi concedida em 01/04/2022, tendo o respectivo mandado relativo à ora agravante (ID 120820018) sido cumprido pelo Oficial de Justiça em 04/04/2022 e juntado aos autos no dia seguinte, sobrevindo pela corré UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO demonstração de efetivo cumprimento na data de 07/05/2022 (ID 121118964), ao passo que a comunicação via AR destinada a esta última somente fora recepcionada em 12/04/2022 (ID 122384864). Embora alegue o contrário, aparentemente há, no mínimo, coordenação por parte das partes que figuram no polo passivo na origem, bem assim foram as astreintes fixadas em montante suficiente a persuadir o destinatário da ordem judicial a lhe conferir a devida concretude, não havendo se falar, a priori, em abusividade. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator